Tribunal: TJSP
Processo: 0006324-34.2005.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Execução Fiscal. ISS e/ou Taxas de Licença do exercício de 2000. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art.924, V, do CPC. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Análise do mérito recursal que resta prejudicada ante a constatação de que as CDAs que instruem a execução fiscal não explicitam a natureza do

Ementa:
Execução Fiscal. ISS e/ou Taxas de Licença do exercício de 2000. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art.924, V, do CPC. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Análise do mérito recursal que resta prejudicada ante a constatação de que as CDAs que instruem a execução fiscal não explicitam a natureza do débito, bem como as fundamentações legais das exigências principais e de seus consectários legais. Ausência dos requisitos estabelecidos pelo art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, inciso III da Lei n. 6.830/80. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que pode implicar em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular (artigo 267, inciso IV, e § 3o, do Código de Processo Civil, e artigo 485, § 3o do CPC/2015). Recurso prejudicado.